Tribunal: TJBA
Processo: 8052834-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052834-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: UELINTON BURI DE JESUS Advogado(s): TAIS SOUZA DE CERQUEIRA AGRAVADO: DEISE FERREIRA DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO INDEPENDENTEMENTE DA RESISTÊNCIA DO OUTRO CÔNJUGE. EC 66/2010. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 197 DO STJ. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A manifestação de uma das partes é suficiente para a decretação do divórcio, sendo irrelevante a recusa da parte contrária. 2. Tratando-se de direito potestativo, a decretação do divórcio é medida que se impõe. 3. Decisão modificada, recurso provido. Dispositivos relevantes: EC 66/2010; Súmula 197 do STJ. Art. 355 do CPC. Jurisprudência: REsp n. 1.431.370/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017; REsp n. 2.154.062/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024; AgInt no AREsp n. 2.112.947/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.